Tribunal: STF
Processo: RE 90043
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. 1- CITAÇÃO POR EDITAL ALEGAÇÃO DE NULIDADE, QUE
NÃO PROCEDE, PORQUE OS REUS, COMPARECENDO EM JUÍZO, NÃO SE LIMITARAM
A ARGÜIÇÃO, MAS CONTESTARAM AMPLAMENTE O PEDIDO. PRECEDENTES DO
S.T.F.: RTJ 50/355, 64/830 E 70/826.  2- DECADENCIA. PROPONDO, COMO
PROPOS, A AÇÃO EM TEMPO HABIL, O AUTOR PREVINIU A DECADENCIA, NÃO
SE LHE PODENDO IMPUTAR, NO CASO, O RETARDAMENTO HAVIDO NA CITAÇÃO.
APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DO STF. 3- PROVA FALSA. QUESTÃO PURAMENTE
DE FATO (SÚMULA 279). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.